Tribunal: TJDFT
Processo: 0729935-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REEMBOLSO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL A SER PARTILHADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão agravada que remeteu às vias ordinárias o pedido da herdeira que está na posse de imóvel objeto da partilha quanto ao ressarcimento das benfeitorias.
2. Tendo em vista que a agravante/herdeira colacionou aos autos prova nova concernente às benfeitorias, não há que se falar em preclusão ao direito de os herdeiros contraditar a referida prova, como deveras o fizeram, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório.
3. Como a prova apresentada não foi suficiente para alicerçar a pretensão da agravante, aplica-se o disposto no art. 612 do Código de Processo Civil. 3. 1. Sobre a competência do Juízo do inventário, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser o Juízo do inventário competente para decidir todas as questões de direito postas pelas partes, por mais complexas e intrincadas, e as questões de fato em que a prova documental se mostre suficiente (STJ, 4.a Turma, REsp 114.524/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 27.05.2003, DJ 23.06.2003).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.